Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-28.2022.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800522-28.2022.8.14.0011

RECORRENTE: EDINALDO DA SILVA GAMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800522-28.2022.8.14.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EDINALDO DA SILVA GAMA (ADVOGADO: MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO- - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800522-28.2022.8.14.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EDINALDO DA SILVA GAMA (ADVOGADO: MAURICIO DO SOCORRO ARAUJO DE FRANCA)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDINALDO DA SILVA GAMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o pronunciou como incurso nos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificados no art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2°, I, c/c art. 14, II, todos do CP.

Aponta o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia em razão da inépcia da inicial, alegando que a denúncia dificultou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, requer sua impronúncia, ante a inexistência de lastro probatório.

Decisão mantida, id-14642190.

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-14963141.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que esta só pode ser acolhida quando demonstrada a inequívoca deficiência na compreensão da acusação, apta a inviabilizar o contraditório e a ampla defesa, causando prejuízo ao réu, o que não vislumbro no presente caso. Ademais, a denúncia detalhou os fatos e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, id-14642106.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Uma
vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

In casu
, a
materialidade e autoria delitivas se comprovam diante dos depoimentos colhidos em juízo. Assim, vejamos.

A testemunha Francinete Chermont Marques, afirmou em juízo, id-14642154, que: “
Conviveu com o réu por quatro anos; que havia agressões por parte do réu; que estava namorando com a vítima fatal; que tinha conhecimento de que o réu ameaçava seu namorado; que também lhe ameaçava; que só viu quando seu namorado já estava esfaqueado; que viu o réu com a faca na mão; que o réu estava correndo atrás da vítima e depois correu atrás dela; que subiu na escada da casa do avô e subiu o portão; que aí ele foi embora; que não sabe se a vítima ameaçou o réu; que não viu o réu desferindo as facadas; que a vítima estava bebendo no dia do fato; que saiu da casa do seu avô quando ouviu gritos; (...).”

A testemunha José Raimundo Barbosa Chermont afirmou em juízo, id-14642158, que: “Ia passando na hora do crime e tentou carregar a vítima juntamente com outro rapaz; que viu o acusado no local do crime; que a vítima estava caindo no meio da rua; que correu com a vítima para o hospital; que lhe disseram que o acusado tinha esfaqueado a vítima.”

A testemunha Ailson Carlos disse que: “mora do lado da asa onde aconteceu o fato; que quando saiu da casa o crime tinha acontecido; que só viu a vítima esfaqueada e sangrando; que lhe disseram que o acusado passou na frente da casa; (...).”

A testemunha Graciete Barbosa afirmou que a vítima era seu irmão; que ele foi à óbito na rua; que a testemunha Francinete estava se relacionando com os dois a vítima e o réu; que soube que seu irmão/vítima estava amanhecido na casa da família da Francinete e o Ednaldo chegou lá chamou a vítima que desceu porre e pegou do lado da mão dele e do outro lado esfaqueou ele no pescoço do lado do coração; que seu irmão não andava armado e nunca feriu ninguém; que não tinha nem um mês que seu irmão estava com Francinete; que ela estava enganando os dois; que soube do crime ‘da boca dos outros’.”

O réu Edinaldo da Silva Gama usou seu direito de permanecer calado.

O laudo pericial informa que a
causa mortis
foi “choque por laceração da carótida esquerda produzido por arma branca”, id-14642100.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Diante de tais considerações, não há que se falar em impronúncia, eis que
nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/09/2023